Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701833-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS FERREIRA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. DANOS MORAIS/MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CAUSALIDADE ADEQUADA. PERDA DE UMA CHANCE. INVERSÃO DO ÔNUS. PROVAS MÍNIMAS. INEXISTENTE PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. “Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. É possível a aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de erro médico, desde que a ação ou omissão tenha reduzido possibilidade concretas e reais de cura ou de melhora do quadro do paciente, o que não mitiga, tampouco afasta a necessidade de comprovação dos pressupostos para a responsabilização. Precedente do STJ. 4. É cabível, em hipóteses excepcionais, a inversão do ônus da prova contra o Estado em casos de suspeita de erro médico, o que não impede o autor de produzir provas mínimas do direito alegado. 5. Ausente qualquer indicação de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte dos prepostos do réu, que tenha contribuído de forma determinante para os danos relatados ou que tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura, não há que se falar em dever de indenizar. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, alegando estar evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta da Administração Pública e o dano por ele experimentado. Assevera que a perda do dedo indicador decorreu de ato omissivo praticado por agentes da administração no exercício da função pública. Acrescenta que a demora no atendimento é suficiente para caracterizar a ilicitude estatal, o que, inclusive, teria forçado o recorrente a procurar outra unidade de atendimento (Hospital de Base) por conta própria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Ausente qualquer indicação de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu, que tenha contribuído de forma determinante para o dano, não há que se falar em dever de indenizar” (ID Num. 37763697 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017